Tribunal: TJMT
Processo: 1015254-84.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015254-84.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AIRTON CAPITANIO - CPF: 251.156.690-72 (APELANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO SGPA/SEMA/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), AIRTON CAPITANIO - CPF: 251.156.690-72 (APELADO), CONFORTO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 05.366.087/0003-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - CPF: 768.476.402-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015254-84.2023.8.11.0041

APELANTE: AIRTON CAPITANIO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

2 - Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015254-84.2023.8.11.0041

APELANTE: AIRTON CAPITANIO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Airton Capitanio contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 209870168, que desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora agravante, a fim de manter a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, julgou improcedentes os pedidos declinados na inicial, denegando a ordem mandamental e extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático, diante da inexistência de precedente sobre a matéria em questão.

Requer o provimento do recurso para que seja exercido o direito de retratação e, caso não ocorra, que o presente Agravo Interno seja julgado pelo Colegiado deste Tribunal, a fim de que se reconheça a impossibilidade do julgamento monocrático no caso em comento, e se permita o conhecimento e apreciação do recurso de Apelação interposto pelo agravante por toda a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT.

Contrarrazões no id. 220797671, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015254-84.2023.8.11.0041

APELANTE: AIRTON CAPITANIO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Airton Capitanio contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 209870168, que desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora agravante, a fim de manter a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, julgou improcedentes os pedidos declinados na inicial, denegando a ordem mandamental e extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese a insurgência recursal cinge-se quanto a impossibilidade do julgamento monocrático.

Desse modo, para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]. Extrai-se dos autos, que o órgão ambiental lavrou o Auto de Infração n. 0001000123, em 16-3-2023, em nome de Airton Capitânio, no empreendimento denominado Fazenda Apucarana – Zona Rural, localizado no Município de Feliz Natal/MT, pela conduta de “desmatar 153,63 hectares de vegetação nativa objeto de especial preservação, em atendimento ao acordão n. 401/2022 do Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA publicado no Diário Oficial do Estado n. 28.374, de 17/11/2022, juntados ao processo de infração ambiental n. 465005/2019”.

Por meio da cópia do Processo Administrativo, que apurou o ilícito ambiental ora debatido, primitivamente lavrado o Auto de Infração n. 1847D, de 29-9-2019, em desfavor de Alcides Soares de Souza Neto, denota-se que o CONSEMA cancelou o Auto de Infração n. 1847D, de 29-9-2019, com fundamento na ilegitimidade passiva, determinando-se a lavratura de um novo auto de infração em face do proprietário, nos termos do acórdão 401/2022 (Id. 200104413 – pág. 42).

O Recorrente alega que, de acordo com o auto de inspeção, o ilícito que teria ocorrido entre 2018 e 2019, mas que não pode ser responsabilizado pelo desmate irregular, porque na época dos fatos, o imóvel objeto da autuação estava arrendado a Keila Cristina Kirch (6-6-2013 a 6-6-2019), interregno que coincide com o período da autuação, bem como que quando a propriedade foi adquirida pelo recorrente em 2-8-2018, ele sequer chegou a obter a posse direta do bem, em razão do contrato de arrendamento firmado por Agostinho Vigolo com Keila Cristina. E apenas três meses depois da aquisição, em 25-11-2018, o recorrente cedeu a posse da fazenda a Marcos Paulo Capitânio, que é o atual responsável pelo bem.

Pois bem.

Em que pese os argumentos apresentados pelo apelante, o inquérito civil, que tramitou perante o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, não afasta a sua legitimidade para responder pelas penalidades administrativas, uma vez que naquele inquérito foi decidido que quem está atualmente na posse do bem (Marcos Paulo Capitânio) deve ser o responsável pelos passivos ambientais constatados, ou seja, lá está sendo apurada a responsabilidade civil ambiental.

É importante consignar que, é muito comum no meio jurídico, a confusão entre responsabilidade civil ambiental e responsabilidade administrativa ambiental. Ao passo que a primeira possui natureza reparatória sendo, portanto, objetiva, a responsabilidade administrativa é subjetiva, exigindo para a sua configuração os seguintes elementos: conduta, dano, nexo de causalidade e elemento subjetivo (culpa ou dolo).

É o que se depreende da jurisprudência do STJ, senão veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Embargos de Declaração contra acórdão do STJ que deu provimento ao Recurso Especial da embargante.

2. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça que proveu Recurso Especial e impôs a decretação da nulidade do acórdão do Tribunal de origem, em conformidade com a jurisprudência do STJ: “como regra a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo-se dolo ou culpa para sua configuração.”

Precedentes: REsp 1.640.243 Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/4/2017; AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel.Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7/10/2015; REsp 1.251.697/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/4/2012".

3. Em nenhum momento do decisum há referência a anulação do feito desde a sentença. Incogitável, portanto, essa hipótese extraordinária. Assim, caberá à Corte de Origem apreciar novamente a questão, inclusive o ponto fundamental do cerceamento à defesa, em vista da espécie de responsabilidade já fixada no caso concreto pelo STJ, qual seja, a responsabilidade subjetiva.

4. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados. Destaque-se que os Aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento.

5. Cumpre salientar que, ao contrário do que afirma a parte embargante, não há omissão, contradição ou obscuridade no decisum embargado. As alegações da parte embargante denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar lacunas.

6. Dessa forma, reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao CPC e que os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à rediscussão da matéria de mérito nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

7. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.708.260/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 9/6/2020). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. CARÁTER SUBJETIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Pacificada nesta Corte a compreensão de que, no campo ambiental, "a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano"
(EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019, DJe 12/06/2019).

3. Hipótese em que a corte estadual divergiu daquele entendimento ao entender que "as companhias de petróleo respondem objetiva e solidariamente com os postos de gasolina" por infração ambiental (contaminação de água subterrânea por vazamento de combustível), "com fulcro no art. 14, § 1°, da Lei n. 6.938/1981, que atribui responsabilidade independente de culpa."

4. Inviável o exame de dispositivos da legislação local em sede de recurso especial, em face do óbice contido na Súmula 280 do STF.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.459.420/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 23/10/2020). [Destaquei].

Neste sentido também tem decidido este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
DANO AMBIENTAL – QUEIMADA – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
–AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPAROS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CÁLCULO ESCALONADO - ARBITRAMENTO EM NÃO OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO PREVISTO NO ART. 85, §5o, DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva. Neste contexto, a aplicação de penalidades não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), todavia, deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta imputada deve ser vinculada e comprovada em relação ao transgressor, com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Precedentes do STJ. (TJ-MT 00030795920178110082 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/04/2022)

2. Não demonstrado o nexo causal entre a conduta e o dano, não há como responsabilizar o embargante.

3. Em caso de condenação contra a Fazenda Pública, se a condenação do ente público, benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no art. 85, § 3o, I, CPC há que se aplicar honorários advocatícios por faixas, segundo prevê o art. 85, § 5o, CPC.

4. Sentença parcialmente reformada, recurso parcialmente provido.

(N.U 1000679-03.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022). [Destaquei].

AMBIENTAL - RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – ILEGITIMIDADE
– AUSÊNCIA DE PROVAS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1- Os casos de multa de responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, são de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental, sendo necessário verificar a comprovação da existência de culpa do infrator.

2- Necessário se faz a produção de prova pericial, uma vez que sua principal tese de defesa está amparada na nulidade do auto de infração lavrado em seu desfavor, em decorrência da ausência do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, sob o argumento de que a área autuada não estaria em sua propriedade.

(N.U 1000063-62.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – MÉRITO –
DESMATAMENTO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE
– DANO AMBIENTAL MATERIAL CONFIGURADO –
DEVER DE REPARAR E RECOMPOR O MEIO AMBIENTE
– POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO –
OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– RESPONSABILIDADE DO ATUAL PROPRIETÁRIO PELA EVENTUAL CONDENAÇÃO
– PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AUTUAÇÃO E TERMO LAVRADO PELO IBAMA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO PELA VIA JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA MULTA ARBITRADA – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tendo toda prova como objetivo a instrução da causa para permitir a formação do convencimento do juiz, a este cabe conduzir o processo de modo a evitar a produção de diligências desnecessárias ou inúteis à solução da lide, nos termos do art. 370 do Novo Código de Processo Civil.

2. Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimada a sua dispensa.

3. O artigo 295, parágrafo único, do Código de Processo Civil traz o rol taxativo dos casos de inépcia da petição inicial, não verificado, no presente caso, na medida em que se vislumbra a presença de nexo entre os fatos e a conclusão, bem como diante da possibilidade jurídica dos pedidos formulados pelo Parquet Estadual. “Não há se falar em inépcia, se a petição inicial, ainda que não seja primorosa, não contém qualquer dos defeitos elencados no art. 295, § um., do CPC” (RT 807/326).

4. Não há falar em ausência de interesse processual, quando o Ministério Público propõe a Ação Civil Pública, com vistas a obter a reparação do dano ambiental, devidamente comprovado nos autos.

5. Em vista da natureza
propter rem
das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, o proprietário do imóvel deve figurar no polo passivo do processo, ainda que o dano tenha sido provocado pelo anterior.

6. Comprovada a realização de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por dano ambiental material e extrapatrimonial, porque manifesta a violação à moral da coletividade.

7. Recurso de Apelação desprovido. Sentença ratificada.

(N.U 0002653-53.2017.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 07/02/2024). [Destaquei].

Com efeito, a responsabilidade administrativa ambiental, que é objeto da presente ação, possui natureza subjetiva e, é pautada na teoria da culpabilidade, exigindo dolo ou culpa para sua configuração.

Analisando cuidadosamente todo o processado, tenho que não ficou demonstrado o alegado direito líquido e certo do impetrante/apelante, tendo em vista que, conquanto este fundamente o pedido no fato de não ter a posse da área no período da autuação (2018/2019), os documentos demonstram que Agostinho Vigolo alienou o imóvel em 2 de agosto de 2018, para o impetrante Airton Capitânio, e no referido instrumento constou a possibilidade da rescisão antecipada do contrato de arrendamento firmado entre Agostinho Vigolo e Keila Cristina Kirsh, com posse imediata do comprador, conforme pode ser observado a partir do parágrafo primeiro da cláusula segunda.

Por sua vez, de acordo com os documentos anexados pelo próprio impetrante, em 25 de novembro de 2018, este supostamente transferiu a posse do imóvel para Marcos Paulo Capitanio. Todavia, o referido contrato não possui firma reconhecida, não sendo possível afirmar com certeza absoluta que foi realizado na referida data.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO – IMPOSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – VENDA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO – AGRAVO PROVIDO.

A responsabilidade pela reparação do dano ambiental é inerente à coisa, não sendo isentos dela tanto o vendedor quanto o comprador do imóvel por meio de um contrato de promessa de compra e venda, independentemente de quem tenha ocasionado o dano ambiental.

O contrato de promessa de compra e venda não possui a capacidade de efetuar a transferência da propriedade, a qual, conforme prescrito pelo art. 1.245 e seus parágrafos no Código Civil, ocorre mediante o registro do título de transferência junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

(N.U 1014103-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação. [...].

Pois bem.

O art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado, e a Súmula 568 do STJ enuncia que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

É exatamente essa a hipótese deste recurso, no qual o agravante não conseguiu afastar a presunção relativa de veracidade/legitimidade de que goza o auto de infração/termo de embargo, pois somente o contrato particular de transferência do bem e cessão de direitos possessórios, sem firma reconhecida, não comprovou que no período da autuação o agravante não estava na posse do imóvel.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CULPA DE TERCEIRO – ARGUMENTO DE QUE NÃO ESTAVA NA POSSE DO IMÓVEL NOS ANOS DE 2014 E 2015 – ESBULHO NA ÁREA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO – LIMINAR PARA REINTEGRAÇÃO NA POSSE DEFERIDA EM JUNHO DE 2015 – AFASTAMENTO DE PARTE DA RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – POSSIBILIDADE – HÁ PROVAS DOCUMENTAIS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE EM PARTE DO PERÍODO OBJETO DE AUTUAÇÃO O PROPRIETÁRIO NÃO ESTEVE NA POSSE DO IMÓVEL – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA – SUBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA O DANO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva. Neste contexto, a aplicação de penalidades não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), todavia, deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta imputada deve ser vinculada e comprovada em relação ao transgressor, com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Precedentes do STJ.

2. Em se tratando do dano ambiental cuja autuação da multa se deu em nome do proprietário, para que este se isente da responsabilidade, não basta que alegue a culpa de terceiro, mas deve comprová-la, demonstrando o nexo de causalidade, delimitando a extensão do dano.

3. In casu, o apelante comprovou nos autos, que em parte do período objeto da autuação (anos de 2014 – 2015) não se encontrava na posse do imóvel rural, uma vez que este havia sido esbulhado.

4. Os documentos da ação reivindicatória ajuizada demonstram que somente em 02/07/2015 o proprietário conseguiu retornar à posse do imóvel. Dessa forma, a culpa de terceiro fica demonstrada em parte, o que possibilita a retificação do auto de infração para que conste multa apenas no período em que o apelante se encontrava na posse do imóvel. Isto porque, a responsabilidade administrativa possui natureza sancionatória e não reparatória.

5. Embora o auto de infração seja ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legitimidade, certo é que tal presunção é relativa e admite prova em sentido contrário, o que ocorreu, no caso.

6. No que diz respeito ao Embargo da Área não é o caso de manutenção devido à comprovação de inscrição e regularização do CAR.

7. Recurso provido em parte, sentença reformada em parte para retificar o auto de infração e suspender o termo de embargo da propriedade.

(N.U 1000514-78.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Ainda que assim não fosse, conforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2020).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CPC, ART. 932, IV, “A”) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – ARGUIÇÃO REJEITADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. “Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP).

(N.U 1001852-87.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

Logo, quer pela aplicação analógica do enunciado da Súmula de n. 568 do STJ, quer pela ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024